Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733674-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: GILDETE ARRUDA RODRIGUES, ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. SALÁRIO. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. CONSULTA. INFOJUD. OFÍCIO. UBER. 99. INFORMAÇÕES. CADASTRO. PRESTADORES DE SERVIÇO. VALORES REPASSADOS. ÚLTIMOS 30 DIAS. CABIMENTO. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 3. Diante da possibilidade de penhora salarial e constatando-se que já foram realizadas outras consultas com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome dos agravados, sem sucesso, a pesquisa quanto às 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos agravados, via INFOJUD, é razoável e justificável. 4. A expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se os agravados são cadastrados como prestadores de serviços, com a apresentação dos extratos referentes aos valores eventualmente recebidos nos últimos 30 dias, contribuirá para a celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sanclair Sant Ana Tôrres contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de execução, indeferiu a consulta ao INFOJUD e a expedição de ofício às empresas Uber e 99 para informar se os agravados atuam como prestadores de serviços nas plataformas (autos de no 0708965-13.2021.8.07.0003, ID no 137945526, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 40019506, o agravante, em suma, esclarece que já foram realizadas várias diligências com o intuito de receber os valores devidos pelos agravados, sem sucesso. 3. Argumenta que o indeferimento das pesquisas solicitadas, além de causar nítido prejuízo ao agravante, que tenta receber seu crédito há anos, fere o princípio da cooperação e o princípio da razoável duração do processo, pois intimida seu direito de perseguir a satisfação do crédito. 4. Diante da possibilidade de penhora parcial das verbas salariais dos agravados, defende a necessidade de consulta das três últimas declarações de imposto de renda dos devedores e a expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se os executados estão cadastrados como prestadores de serviços, bem como os valores repassados a eles nos últimos 6 meses. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que sejam realizadas as diligências pleiteadas. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Nas contrarrazões de ID no 41030316, os agravados, preliminarmente, impugnam a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor, sob o argumento de que não há nos autos elementos capazes de comprovar que a parte faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. 8. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 40071040). 9. Intimado a comprovar os requisitos do benefício (ID n° 41490539), o agravante apresentou os documentos de IDs n° 41739434 e n° 41739436. 10. Revoguei o benefício da gratuidade de justiça do agravante e determinei o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 41952254). 11. Preparo comprovado (IDs no 41952447 e no 41952448). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 14. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o agravo de instrumento. 16. À época da análise do pedido de antecipação de tutela proferi a seguinte decisão (ID no 40071040): “ [...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 12. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019, dentre outros. 13. Diante dessa possibilidade e constatando-se que já foram realizadas outras consultas com o intuito de localizar bens, valores e direitos em nome dos agravados, sem sucesso, a pesquisa quanto às 3 (três) últimas declarações de imposto de renda dos agravados, via INFOJUD, é razoável e justificável. 14. Do mesmo modo, a expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se os agravados são cadastrados como prestadores de serviços, com a apresentação dos extratos referentes aos valores eventualmente recebidos nos últimos 30 dias, contribuirá para a celeridade, economia processual e efetividade da jurisdição. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro, os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 16. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para determinar: a) que seja realizada consulta ao sistema INFOJUD quanto às 3 (três) últimas declarações de imposto de renda (IRPF) eventualmente apresentadas pelos agravados, Anderson Carvalho dos Santos, CPF 603.415.561-49 e Gildete Arruda Rodrigues, CPF 484.083.101-78, observado o sigilo documental; b) A expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se os agravados constam cadastrados como prestadores de serviços e, em caso positivo, seja apresentado extrato com os valores que lhes foram repassados nos últimos 30 (trinta) dias. 17. Nomeio o douto Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia para a realização das diligências necessárias ao cumprimento desta decisão. 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se.” 17. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e dou parcial provimento ao recurso. 18. Na origem, foi realizada a consulta ao sistema INFOJUD nos termos do Despacho de ID no 139497099 e foram expedidos os ofícios para as empresas UBER (ID no 140078691) e 99 (ID no 140080753). Os respectivos Avisos de Recebimento foram devolvidos sem cumprimento com o motivo: “Destinatário mudou-se”. (IDs no145448754 e no 145588776) Dispositivo 19. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 40071040 que determinou: a) que seja realizada consulta ao sistema INFOJUD quanto às 3 (três) últimas declarações de imposto de renda (IRPF), eventualmente apresentadas pelos agravados, Anderson Carvalho dos Santos, CPF 603.415.561-49 e Gildete Arruda Rodrigues, CPF 484.083.101-78, observado o sigilo documental; b) A expedição de ofício às empresas Uber e 99 para que informem se os agravados constam cadastrados como prestadores de serviços e, em caso positivo, seja apresentado extrato com os valores que lhes foram repassados nos últimos 30 (trinta) dias. 20. Reformo, neste ponto, a decisão agravada. 21. As diligências necessárias ao cumprimento deverão ser cumpridas na origem. Comunique-se. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro